Tribunal: TJSP
Processo: 0064209-32.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0064209-32.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
CARLOS DA SILVA e GREISSON ATUAN SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064209-32.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.314
APELAÇÃO No 0064209-32.2017 São Paulo
APELANTES:
JOSÉ CARLOS DA SILVA

GREISSON ATUAN SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 339/356, cujo relatório se adota, do
Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital, José Carlos da
Silva e Greisson Atuan Silva, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos
II e IV, do Código Penal, foram condenados, cada um, à pena de sete
(07) anos, cinco (05) meses e dezoito (18) dias de reclusão, no
regime prisional inicial fechado, e dezesseis (16) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Inconformados, recorreram os réus o afastamento da causa
de aumento referente ao emprego de arma e o reconhecimento da
prática de crime único (368/382).
As contrarrazões encontram-se às fls. 414/418.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
430/433, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064209-32.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Os apelos não comportam provimento, consoante o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelo inquérito policial, autos de reconhecimento de pessoa, boletim de
ocorrência, documentos todos encartados aos autos, bem como pela
prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Os réus, em Juízo, negaram a prática do delito, mas não
apresentaram versão apta a ilidir a imputação que recai sobre cada
um deles. É certo, no entanto, que a prova colhida sob o crivo do
contraditório os compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, as vítimas Luciano Silva Brandão,
Elisangela
Baliense
da
Silva
e
Leandro
Baliense
Brandão
descreveram os fatos de forma harmônica. Luciano, que é proprietário
de uma oficina mecânica, estava com seu filho Leandro. Na
residência da família, que fica na parte da frente da oficina, estava
Elisângela, esposa de Luciano e mãe de Leandro. Encerrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064209-32.2017.8.26.0050 -Voto no
4
expediente, Luciano foi para casa e deixou o filho Leandro para
fechar a oficina. Foi nesse momento que os réus adentraram o local e
anunciaram o assalto. Greisson, que empunhava uma arma de fogo,
indagava acerca das chaves dos veículos que ali estavam e
determinou que Leandro os levasse à residência da família, onde
estavam Luciano e Elisângela. Assim foi feito. Na casa, Greisson
entrou na sala da casa puxando a vítima Leandro pela camiseta e
com o revólver apontado para a sua cabeça. Não satisfeito, ele e
seus asseclas fizeram constantes ameaças de morte a Elisângela.
Ato contínuo, os ofendidos - incluindo uma filha do casal - foram
conduzidos a um dos quartos e obrigados a se deitarem em uma
cama e permanecerem com as cabeças abaixadas pelo período de
aproximadamente vinte minutos, até que os ladravazes se evadissem
do local na posse da res furtiva.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064209-32.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações das vítimas foram corroboradas, em Juízo,
pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares Jonatas Pereira
de Araujo e Jefferson Jean de Melo Silva. Os milicianos
acrescentaram, ainda, que os réus empreenderam fuga a bordo do
veículo Hyundai/HB20, colidindo com outros veículos e, por fim,
perderam o controle em uma curva, vindo a atingir um
estabelecimento comercial. Na Delegacia de Polícia, Luciano Silva
Brandão reconheceu os acusados, sem sombra de dúvidas, como
sendo os autores do delito em apreço.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064209-32.2017.8.26.0050 -Voto no
6
Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Impende salientar que as majorantes referentes ao concurso
de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das
vítimas restaram bem comprovadas pela prova oral coligida em Juízo,
em especial pelo seguro relato das vítimas.
Vê-se, então, que a condenação dos réus era mesmo
medida que realmente se impunha, mas não como se deu.
É que o douto Magistrado a quo afastou, data vênia,
equivocadamente, a majorante do emprego de arma de fogo, sob o
argumento de que nenhuma arma de fogo foi recolhida para perícia,
de sorte que não há como atestar o potencial lesivo que o objeto
apresentava, não podendo o temor gerado pela arma, por si só, ser
causa de aumento, pois caracteriza apenas a grave ameaça.
É sabido que a não apreensão da arma, ante a palavra firme
das vítimas, não implica no afastamento de tal causa especial de
aumento.
“ROUBO - Emprego de arma não apreendida nem
periciada,
indicada
por
outros
elementos
probatórios - Reconhecimento da qualificadora -
Possibilidade - Em sede de roubo, o fato de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064209-32.2017.8.26.0050 -Voto no
7
não ter sido apreendida ou periciada não obsta o
reconhecimento da qualificadora se o seu emprego
é
dado
como
certo
por
outros
elementos
probatórios”. (Apelação no 1.226.821/5, Julgado em
29/01/2.001, 12a Câmara, Relator: Barbosa de Almeida,
RJTACRIM 52/164).
Todavia, no ponto, silente a Justiça Pública, nada pode ser
alterado.
A pena, contudo, foi fixada com benevolência, mas resta
mantida, sendo impossível a “reformatio in pejus” no recurso
exclusivo da defesa.
Com efeito, a pena-base de cada réu foi corretamente
exasperada em um sexto (1/6) acima do mínimo legal, nos termos do
artigo 59 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes dos
apelantes.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Na derradeira fase, incidentes duas causas especiais de
aumento de pena no crime de roubo comparsaria e restrição da
liberdade houve por bem o eminente Magistrado sentenciante em
majorar as penas em apenas um terço (1/3), o que sem dúvida
beneficiou os réus, porquanto, no entendimento da Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064209-32.2017.8.26.0050 -Voto no
8
o correto seria a fração de metade (1/2). Todavia, no ponto, silente a
Justiça Pública, nada pode ser alterado.
Na mesma fase, ainda, escorreita a majoração da pena em
mais um quinto (1/5), em razão do concurso formal de crimes. Assim,
não há que se falar em crime único, pois, mediante uma só ação, os
apelantes lesionaram três patrimônios distintos, aplicando-se ao caso,
destarte, a norma prevista no artigo 70 do Código Penal, vez que no
crime de roubo, quando a conduta do agente é de uma só ação e
resulta na violação da esfera de posse de várias pessoas, não há que
se falar em crime único, pois a vontade criminosa alcança a cada um
e todo o resultado” (TACRIM EI 313.931 Rel. Dante Busana).
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à
sociedade em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes. Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do
Poder Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064209-32.2017.8.26.0050 -Voto no
9
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo duplamente agravado.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando mantida,
na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator